Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COISA JULGADA. INEXISTENTE. SIMULAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME PRATICADO POR TERCEIRO. NULIDADE DO NÉGOCIO. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO. DESPESAS COM IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INCIDENTES SOBRE O BEM. RESSARCIMENTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ.
1. Apelação interposta em face de sentença que, reconhecendo a configuração de enriquecimento ilícito derivado de negócio jurídico anulado, julgou procedente o pleito para condenar os réus/apelantes ao pagamento de valores referentes ao IPVA e às multas incidentes sobre o veículo.
2. Havendo fundadas dúvidas sobre o pedido de gratuidade de justiça e diante da ausência de declaração e hipossuficiência econômica, há de se indeferir o benefício, postulado apenas em segunda instância .
3. Não merece acolhida a alegação de coisa julgada quando a causa de pedir é distinta daquela inserta na demanda anteriormente ajuizada. Prejudicial rejeitada.
4. Ciente de que o negócio entabulado estava viciado, ou assumindo tal risco, não há se falar em indenização do agente, sob pena de premiar a sua própria torpeza. Não há se falar em enriquecimento sem causa quando verificada a má-fé do suposto prejudicado, devendo ser afastada a incidência do art. 884 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e provido.